Tribunal: TJMT
Processo: 1000032-66.2023.8.11.0109
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000032-66.2023.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELAINE ANTONIA MOURA NERI - CPF: 667.679.621-04 (APELANTE), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS PREVISTA NO CONTRATO E COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual se pleiteava a redução da taxa de juros pactuada (1,94% a.m.
para
1,70% a.m. contratada) e a restituição em dobro de valores pagos supostamente a maior, bem como das tarifas bancárias referentes a cadastro, registro de contrato e avaliação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança abusiva de juros remuneratórios superiores aos contratados; (
ii
) estabelecer se as tarifas bancárias cobradas são indevidas por ausência de prestação dos serviços ou por falta de previsão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A taxa de juros aplicada (1,94% a.m.) não é considerada abusiva, pois se mantém dentro dos parâmetros de mercado
divulgados pelo Banco Central à época da contratação, não ultrapassando os limites definidos pela jurisprudência do STJ.

4.
A capitalização de juros é válida quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal, o que foi verificado no contrato em exame, conforme Súmula 541 do STJ.

5.
A cobrança das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem é lícita, por estar expressamente prevista no contrato e por haver comprovação documental da efetiva prestação dos serviços.

6.
A repetição em dobro dos valores é incabível diante da inexistência de má-fé da instituição financeira, conforme exigência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A cobrança de juros remuneratórios em contrato bancário é válida quando a taxa praticada se mantém dentro da média de mercado apurada pelo Banco Central.
2.
As tarifas bancárias de cadastro, registro e avaliação são
válidas
quando previstas contratualmente e comprovada a prestação dos respectivos serviços.
3.
A restituição em dobro de valores pagos indevidamente somente é cabível quando comprovada a má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 6º, III, e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3º; Lei nº 4.595/64, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 296, 382, 541 e 566; STJ,
REsp
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ,
REsp
1.639.320/SP, Tema
958; STJ,
REsp
1.251.331/RS, Tema 620;
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 20.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por

ELAINE ANTONIA MOURA NERI

contra a sentença
(Id.
237386221 – fls. 1/14
)
proferida
pela Juíza de Direito
Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva
da Vara Única da Comarca de Marcelândia – MT,
em
ação
de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional
proposta contra o

BANCO J. SAFRA S.A
.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A
apelante
narra ter celebrado contrato de financiamento com a instituição
apelada
em 20
/
07
/
2021, para aquisição de veículo, com pagamento em 48
(quarenta e oito)
parcelas mensais de R$ 962,26
(novecentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos)
.

Alega que, ao submeter o contrato à análise técnica, constatou a cobrança de taxa de juros
de 1,94% a.m.,
superior à pactuada de 1,70% a.m., resultando
na
diferença mensal de R$ 46,08
(quarenta e seis reais e oito centavos)
por parcela, totaliza
ndo
R$ 2.211,87
(dois mil, duzentos e onze reais e oitenta e sete centavos)
pagos a maior
.

Aduz

que houve cobrança indevida de tarifas
de
registro de contrato, cadastro e avalia
ção, totalizando o
valor de R$ 1.336,00
(mil, trezentos e trinta e seis reais),
igualmente passíveis de repetição em dobro,
uma vez que não restou demonstrada a efetiva prestação dos serviços ou despesas de tais taxas
.

Requer o provimento do recurso pela reforma da sentença, julgando totalmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a
revisão contratual com a exclusão dos encargos
supostamente
abusivos
, relativo à
taxa de juros de 1,94%
a.m
,
aplica
ndo a taxa de juros estipulada no contrato de
1,70% ao mês
, correspondente ao
valor incontroverso
de R
$ 916,18
(novecentos e dezesseis reais e dezoito centavos
) por parcela
, bem como a
devolução em dobro do saldo pago a maior, e do valor das
tarifas de registro de contrato, cadastro e avaliação
(
R$ 1.336,00
:
mil, trezentos e trinta e
seis reais)
, com a inversão do ônus
da
sucumbência.

Contrarrazões de
BANCO J. SAFRA S.A.

(
Id.
276595929
)
,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado
,

cuida-se, na origem, de
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional

p
roposta por
ELAINE ANTONIA MOURA NERI

contra o

BANCO J. SAFRA S.A
.
, com objetivo de
revisão do contrato de empréstimo nº

0114500010038227
(Id.
276595885
)
, realizado em
22/7/2021
, no valor de R$
31.233,62
(
trinta e um mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos
), com parcelas de R$
962,26
(
novecentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos – Id. 276595874
), com taxa de juros pela operação de 1,
70
% ao mês
, e
22,41
% ao ano
.

Alega, em síntese,
que a I
nstituição
F
inanceira aplicou, de forma unilateral, taxa de juros superior à contratada, promovendo cobrança de 1,94% ao mês quando pactuada a taxa de 1,70%, gerando diferença de R$ 46,08
(quarenta e seis reais e oito centavos)
por parcela
, resultando no
total de R$ 2.211,87
(dois mil, duzentos e onze reais e oitenta e sete centavos)
pagos a maior.

Sustenta que tal quantia deve ser devolvida em dobro,
nos termos do
art
igo
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Aponta, ainda, a incidência de cobranças indevidas a título de tarifas bancárias, notadamente tarifa de cadastro (R$ 870,00
: oitocentos e setenta reais
), de registro de contrato (R$ 316,00
: trezentos e dezesseis reais
) e de avaliação (R$ 150,00
: cento e cinquenta reais
), no total de R$ 1.336,00
(mil, trezentos e trinta e seis reais)
, igualmente requerendo sua repetição em dobro
, de
fende
ndo
que as cobranças são indevidas por falta de comprovação da prestação efetiva dos serviços.

Procedida a regular instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda, conforme o seguinte excerto da sentença:

“[...]

No caso, em análise do contrato firmado entre as partes – Cédula de Crédito Bancário (id. 115953557) é possível verificar
que a taxa de juros
remuneratórios anual
seria de 22,41% e a mensal de 1,70% e a CET 27,64%.

Nesse sentido, verifica-se que a Resolução 3.517 do Banco Central do Brasil admite o repasse dos custos totais da transação referente ao empréstimo ao tomador, conforme disposto em seu artigo 2º que:

Art. 2º A instituição deve assegurar-se de que o tomador, na data da contratação, ficou ciente dos fluxos considerados no cálculo do CET, bem como de que essa taxa percentual anual representa as condições vigentes na data do cálculo.

Ademais, a jurisprudência reconhece a validade das resoluções editadas pelo Banco Central dentro do exercício de seu poder normativo de regular as atividades exercidas pelas instituições financeiras, conforme previsto no artigo 11 da Lei nº 4.595/64.

Capitalização de juros

Noutro giro é
certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da validade da cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior
a um ano em contratos bancários posteriores à edição da Medida Provisória n. 2.170-36/2001.

Isso desde que expressamente previstos na avença de maneira "adequada", "clara" e com "especificação" bastante a permitir a "informação" pelo consumidor (art. 6º, III, do CDC).

A exigência da
pactuação
expressa a permitir a cobrança também é atendida quando, a par do contrato referir à "capitalização mensal" ou à cobrança de "juros capitalizados
mensalmente", a taxa anual de juros nele indicada for superior ao duodécuplo da taxa mensal.

A diferença aritmética verificada entre as taxas é instrumento idôneo a permitir a cobrança da taxa de juros anual, composta de capitalização. A respeito do tema, foi editada a Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

‘A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada’.

Na hipótese, da análise das taxas mensal 1,70% e anual de 22,41% pactuadas – verifica-se que a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal, de sorte que sua
pactuação
, ainda que restasse implícita, é lícita nos termos do entendimento da Súmula 541 do STJ.

Tarifas

Importante salientar que já pacificado o entendimento da legalidade de a cobrança da tarifa de cadastro no contrato firmado de acordo com a Súmula 566 do STJ. Devendo permanecer sua cobrança, visto devidamente previsto no título, não havendo abusividade no
valor

cobrado
.

No mesmo modo a Tarifa de Avaliação do Bem foi devidamente indicada no negócio jurídico não indicado indícios de abusividade no qual declaro sua validade.

Referente
as despesa
de registro de contrato foi devidamente prevista no negócio jurídico e anuído pelo requerente e assim mantém-se.

Entende-se, neste aspecto que resta ausente a demonstração da alegada discrepância entre a taxa convencionada, incluindo o Custo Efetivo Total – CET e as tarifas com a taxa supostamente ofertada pelo banco requerido, inexistindo motivos, por este aspecto, para alteração da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato.

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos aventados na ação revisional, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios
, este em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça.
[
...]
”
(Id.
237386221 – fls. 1/14
).

Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in
verbis
:

“
Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade
anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços
.” (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota
12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na espécie.

Quanto
à alegada abusividade na taxa de juros cobrada por ser maior do que a prevista no contrato, consta nos autos que o apelante realizou
contrato por meio de Cédula de Crédito Bancário (CCB)
n.
nº 0114500010038227 (Id. 276595885)
,
no qual há previsão de que
taxa de juros de 1,
70% ao mês, equivalente a 22,41
% ao ano, o que, segundo o apelante, estaria acima da média de mercado e, portanto, configuraria abuso.

No entanto, nos contratos bancários, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a limitação dos juros remuneratórios, salvo se demonstrada a abusividade em relação à taxa média de mercado, consoante a Súmula 382 do STJ:

“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
."

No caso, verifica-se que os encargos pactuados estão dentro da média de mercado
registrada pelo Banco Central relativa à operação, à época da contratação, 20/07/2021, era de
1,67
% a
o mês (
https
://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
).

Além disso, conforme disposto no recurso repetitivo
REsp
1.061.530/RS, admite-se a revisão de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando comprovada a onerosidade excessiva ou a ausência de transparência na contratação, o que não se verifica no presente caso.

Na espécie, o entendimento do magistrado de origem está de acordo com o que vem decidindo o STJ em diversos precedentes ao afastar o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro (
Resp
1.036.818, 3ª Turma, DJ 20/06/2008), ou até mesmo ao triplo daquela média, conforme restou decidido pela Segunda Seção do STJ no julgamento do Recurso Repetitivo
REsp
n. 1.061.530/RS, que culminou na edição dos Temas 24 a 36.

A propósito, reafirmando a própria jurisprudência:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS
5
E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise
.

[
...
]
”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 20/11/2023,
DJe
22/11/2023)

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Nesse cenário, após detida análise do caso, não vislumbro a demonstraç
ão da abusividade propalada pela

a
pelante, uma vez que a taxa contratada não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de financiamento de veículo, o que, conforme os critérios estabelecidos pelo STJ acima mencionados, não configura abusividade, uma vez que inexiste uma discrepância significativa entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado.

Nesse sentido:

“
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
‘
os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
’
(
AgInt
no
REsp
1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
27/4/2022)
” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 29/4/2024,
DJe
02/05/2024) (
g.n
.)

Portanto, não há que se falar em revisão dos juros remuneratórios pactuados.

No tocante à
cobrança da Tarifa de Cadastro (R$
870
,00:
oitocentos e setenta
reais) e Tarifa de Registro de Contrato (R$
316
,00:
trezentos e dezesseis
reais), o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, já se manifestou acerca da validade da cobrança de tarifas bancárias, desde que haja previsão expressa e clara no contrato e a cobrança corresponda a serviços efetivamente prestados pela instituição financeira.

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se
porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3.
Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço
.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
”
(STJ, Segunda Seção,
REsp
1639259/SP recurso repetitivo, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
17/12/2018).

“
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”. (Tema 620 STJ,
REsp

1251331/RS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
,
Dje
10/2/2014).

Assim, especificamente quanto à Tarifa de Cadastro, o STJ considera válida sua cobrança em contratos bancários firmados a partir de 30/04/2008, desde que pactuada de forma clara e não seja excessiva e, no caso, a cobrança de R$
870,
00 (
oitocentos e setenta r
eais)

está regulada pela Resolução nº 3.919/20
10 do Banco Central do Brasil,
está prevista no contrato
(Id. 276595874)
,
há prova do serviço efetivamente prestado consoante a Ficha Cadastral (Id. 276595886 – fls. 9), e
não se revela excessiva, dentro dos padrões de mercado.

Quanto à
Tarifa de Registro de Contrato (R$
316,00:
trezentos e dezesseis reais)
,
está prevista no instrumento contratual, e não se mostra abusivo, sendo que há elementos claros de que os serviços bancários foram prestados
por meio da tela do Sistema Nacional de Gravames
(Id. 276595887)
, logo, não há falar em abusividade das tarifas cobradas.

Do mesmo modo, não se constatou abusividade na cobrança da tarifa de avaliação

(R$ 150,00: cento e cinquenta reais)
,
uma vez que foi expressamente pactuada no contrato, e há comprovação do serviço prestado mediante o Termo de Avaliação do Veículo (Id. 276595886 – fls. 13).

De igual modo, não se configurando a má-fé do fornecedor, é incabível a repetição em dobro dos valores, conforme exigência expressa do art. 42, parágrafo único, do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
.

Com tais considerações, embora o Código de Defesa do Consumidor imponha o dever de transparência e proteja o consumidor contra cláusulas abusivas, não se pode admitir que esses princípios
sejam
utilizados para anular cláusulas legítimas ou para revisar contratos em condições normais de mercado, de modo que, tendo sido livremente pactuada a contratação, e não comprovada a
ocorrência de irregularidades que comprometam a validade do negócio jurídico, não há razão para modificar a sentença objurgada.

D
iante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, m
antendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

De resultado, majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo Código.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025